Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738533-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: MARIA AMELIA BARBOSA LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória , com pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, proposta por MARIA AMELIA BARBOSA LOPES, contra o v. acórdão de no 1423609 prolatado pela Eg. 1a Câmara Cível, nos autos da ação que move contra DISTRITO FEDERAL. Preparo e depósito prévio recolhidos (ID 43098844 e ID 43098858). Nos termos do art. 970 do CPC, CITE-SE o Réu para apresentar contestação do prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023 19:03:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador